Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO. DESCUMPRIMENTO. INSUFICIENCIA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DE SUA LIBERDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende ser indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, a adequação às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida extrema.
2. O descumprimento das medidas cautelares impostas evidencia o desrespeito do réu a autoridade do Poder Judiciário e põe em risco a aplicação da lei penal, o que justifica a decretação de sua prisão preventiva, pois não se mostram mais suficientes e adequadas no caso concreto. Precedentes. 2.1. Embora o agravado seja pessoa em situação de rua, esta condição, por si só, não o isenta de cumprir as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo da Custódia, “sob pena de se conferir salvo-conduto a qualquer pessoa que se encontre nessa situação para que, a seu critério, descumpra imposições judiciais” (AgRg no HC n. 746.495/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).
3. Sendo constatado que o agravado foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado e que descumpriu todas as medidas cautelares impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – além de estar evadido para o cumprimento de pena definitiva pelo mesmo crime –, mostra-se necessária a sua segregação cautelar, já que há risco concreto dele evadir-se do distrito da culpa e de estar criando embaraços a aplicação da lei penal. Precedentes.
4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido.